Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720580-43.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA EMBARGADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Recebo os declaratórios (id 18190467) como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 29/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR